Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REJULGAMENTO. TEMA 1.002. STF. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. O vício da contradição apto a abrir a via dos embargos declaratórios “é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/2/2023). 1.2. O vício da obscuridade “é consubstanciada pela impossibilidade de colher-se do julgado o seu próprio alcance (...)” (EDcl na Rcl 2.651/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/03/2010).
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. Por meio do acórdão recorrido, aplicando o entendimento vinculante decorrente do julgamento dos recursos repetitivos afetados ao Tema 1.002 do colendo STF, em Juízo de retratação, restaram fixados honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do DF, em demanda ajuizada contra o DF, no qual a parte patrocinada por aquela instituição sagrou-se vencedora. 3.1. A fixação dos honorários de sucumbência em favor da defensoria Pública do DF observaram tanto os estritos termos das teses fixadas por ocasião do julgamento, pelo colendo STF, dos processos afetados ao Tema 1.002, quanto os dispositivos legais aplicáveis à espécie.
4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.